Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PORTÃO DE GARAGEM. DANOS EM VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar ao réu o valor de R$600,00 a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) responsabilidade civil; e (iii) direito da autora à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 72642523/ID 72642524), defiro a gratuidade de justiça à autora.
4. Inovação Recursal. A autora sustentou, em sede recursal, que o fechamento do portão do condomínio é acionado pelo porteiro, invocando tese nova e não discutida na fase de instrução processual. Assim, em obediência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da oportunidade e da não surpresa, a matéria relacionada à inovação recursal não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. Recurso da autora parcialmente conhecido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927).
6. Segundo o contexto probatório (ID 72642489 e ID 72642510), o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora/recorrente. Com efeito, as imagens gravadas revelam que o portão da garagem do condomínio estava fechando e, ainda assim, a autora decidiu ingressar com o seu veículo na garagem (ID 72642489), dando causa ao evento danoso. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, CPC, art. 99, § 3o.